Tribunal: TJDFT
Processo: 0723704-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE RECUSA ADMINISTRIVA.
1. “A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”. STJ 259.
2. Especificado pela correntista os lançamentos bancários que entende indevidos e o período a que se referem, resta configurado seu interesse de agir.

3. Desnecessária a comprovação de recusa administrativa para o ajuizamento de ação de prestar contas.